Tribunal: TJBA
Processo: 8144191-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144191-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

APELADO: MARIA GERLAINE ARAUJO GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL SEGUIDA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8144191-47.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA
e parte Apelada
MARIA GERLAINE ARAUJO GOMES
.

Acordam o
s Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

R
elator